Tribunal: TCU
Processo: 006.218/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2378/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.218/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Dhyego Luccas Barreto Borba Borges (CPF XXX.335.944-XX); Thais Klein Fornazelli Martins (CPF XXX.417.877-XX); Thalita Carvalho Rosa (CPF XXX.676.446-XX); Thalles Henrique Sipriano Costa (CPF XXX.602.888-XX); Thalles de Castro Duarte (CPF XXX.041.962-XX); Thiago Jose Silva Mendes de Oliveira (CPF XXX.356.737-XX); Thiago Rezende Cordantonopoulos (CPF XXX.813.647-XX); Thiago Viana de Freitas Dormund Martins (CPF XXX.768.917-XX); Tiago Gerhardt (CPF XXX.782.649-XX) e Tiago Martinho Salgado (CPF XXX.227.538-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.